Tribunal: TJMT
Processo: 1017621-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1017621-15.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S): EXPRESSO BOM SUCESSO EIRELI
IMPETRADO(AS): SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela pessoa jurídica Expresso Bom Sucesso EIRELI, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso, consistente na sua desclassificação da Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019.
A Impetrante aduz que a sua proposta comercial para o MIT 08, Lote 01, foi desclassificada, em razão de a Taxa Interna de Retorno – TIR – de 26,78% (vinte e seis, vírgula setenta e oito por cento), utilizada no fluxo de caixa, não se encontrar balizada com a taxa de desconto usada no Modelo (10%) ao ano.
Afirma que a decisão foi ilegal, já que a TIR foi devidamente balizada com a taxa de desconto de 10% (dez por cento) ao ano, conforme célula B43, da Planilha Modelo que é protegida e, portanto, não pode sofrer alteração.
Aduz que a Taxa Interna de Retorno está correta e absolutamente compatível com a Planilha Tarifária e com o Fluxo de Caixa apresentado.
Salienta que o ato desclassificatório deu-se por motivos alheios às exigências do Edital, visto que não há previsão para a desclassificação, em virtude de “altíssima rentabilidade do projeto” ou equivalente.
Sustenta que apresentou a proposta mais vantajosa, dentro das regras do Edital, e que a sua exclusão do certame trará enorme prejuízo.
Ao final, pleiteia a concessão da liminar, para que seja determinada a suspensão da sessão de abertura dos envelopes de habilitação, prevista para o dia 26/08/2010, às 09:00 horas, designando nova data, com a sua prévia convocação, para continuar participando do processo licitatório.
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela pessoa jurídica Expresso Bom Sucesso EIRELI, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso, consistente na sua desclassificação da Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019.
Pontuo, de início, à luz do inciso LXIX do art. 5o da Constituição da República Federativa do Brasil e do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, que o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, em decorrência de conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.
Para a concessão da liminar, conforme prevê a Lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7o, inciso III).
No caso vertente, observo que a empresa Impetrante foi desclassificada da Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019, pelos seguintes motivos:
O critério de desclassificação com relação à empresa EXPRESSO BOM SUCESSO EIRELI baseia-se na avaliação da Taxa Interna de Retorno – TIR de 26,78% utilizada no Fluxo de Caixa pela licitante que não se encontra balizada com a taxa de desconto utilizada no Modelo 19 – Fluxo de Caixa de 10% a.a. e com o valor da taxa SELIC de janeiro de 2012 de 10,50% a.a., não atendendo assim aos requisitos do Edital 02/2019. (id. 54965998, págs. 41/42).
Interposto o Recurso Administrativo pela pessoa jurídica Impetrante, a Comissão Especial de Licitação – CEL – negou provimento, utilizando-se os seguintes fundamentos:
O Edital deixou claro que os estudos constantes da modelagem são apenas referenciais, cabendo ao Licitante, se entender necessário, realizar estudos próprios. Logo, se o licitante entender que as informações indicadas no Edital não representam a forma como o serviço de transporte de passageiro intermunicipal será por ele executado, é possível a adequação da planilha, para a fiel acomodação dos custos correspondentes.
Noutro giro, é certo que as planilhas e modelos constantes de editais de licitação possuem objetivo de padronizar a apresentação de documentos pelos Licitantes, a fim de facilitar, em último caso, a análise feita pela comissão de licitação. Contudo, a formulação da proposta comercial baseada em estudos próprios deve guardar coerência com as informações levantadas pelo licitante.
A utilização de informações sem coerência lógica, como fez a Recorrente, a fim de chegar a um coeficiente tarifário reduzido deve ser afastada pela CEL.
Em que pese à Recorrente destacar em suas razões que para o cálculo do seu VPL utiliza a taxa de 10%, conforme registro na planilha, a taxa interna de retorno do plano de negócios da Recorrente, apurada a partir da análise da sua proposta comercial, é de 26,78%, o que não guarda razoabilidade.
(...).
Assim é importante ressaltar que o Fluxo de Caixa Operacional apresentado com uma TIR de 26,78% com cálculo de VPL – Valor Presente Líquido descontado à taxa de 10% representa altíssima rentabilidade do projeto, valor bastante superior à Taxa Selic de 10,5% para o período referenciado (2012) e para os períodos subsequentes da concessão, o que deve ser repelido pela CEL. (id. 54978960, págs. 06/07).
O Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, ora Impetrado, com arrimo na decisão da CEL, negou provimento ao Recurso Administrativo, interposto pela empresa Impetrante, mantendo a sua desclassificação (id. 54978960, pág. 09).
Da análise do Edital regulamentador do certame, observo que os itens 10.3.11 e 10.3.11.1 dispõem que a proposta comercial deve declarar expressamente o fluxo de caixa projetado, a taxa interna de retorno, o ônus do coeficiente tarifário e que os valores devem estar compatíveis com os resultados obtidos pela planilha tarifária e fluxo de caixa, devendo, para isso, o Licitante apresentar as informações por meio do preenchimento da Planilha Tarifária. Veja-se:
10.3.11 A PROPOSTA COMERCIAL declarará expressamente o fluxo de caixa projetado, a Taxa Interna de Retorno – TIR e o ônus do coeficiente tarifário proposto pelo LICITANTE, nos termos do modelo 16.
10.3.11.1 Os valores declarados na PROPOSTA COMERCIAL deverão estar compatíveis com os resultados obtidos pela Planilha Tarifária e Fluxo de Caixa constantes nos modelos 18 e 19.
As regras editalícias deixam expresso que cabe à Comissão Especial de Licitação avaliar a exequibilidade da Proposta Comercial a partir do cotejo entre os documentos apresentados e coerência entre as informações.
Entrementes, por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório que é corolário do princípio da legalidade, à Administração impõe-se a observância das normas estabelecidas no Edital.
O Edital que disciplina o certame estabelece, de forma clara, as hipóteses em que as propostas comerciais seriam desclassificadas. Veja-se:
13.5 Serão desclassificadas as PROPOSTAS COMERCIAIS:
13.5.1 com oferta superior ao valor constante do subitem 10.3.5;
13.5.2 que não atenderem às exigências do Anexo I – PROJETO BÁSICO e do Anexo II – PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO deste EDITAL;
13.5.3 com rasura, borrão, entrelinha ou linguagem que dificulte a exata compreensão do enunciado;
13.5.4 com emendas, ressalvas ou omissões;
13.5.5 incerta ou que se vincule à condição futura ou incerta;
13.5.6 comprovadamente inviáveis, inexequíveis ou incompatíveis com os objetivos da licitação, nos termos do inciso II do art. 48 da Lei no 8.666/93 e conforme constante no item 10.3.6 deste Edital.
13.5.7 que, para sua viabilização, necessitem de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os LICITANTES, nos termos contidos no art. 17 da Lei no 8.987/95;
13.5.8 com valores iguais a zero ou insignificantes para os coeficientes de consumo ou para os preços dos insumos, devendo ser, tais valores, compatíveis com os de mercado.
13.5.9 as propostas apresentadas da Categoria Diferenciada com valor inferior ao valor ofertado na Categoria Básica, conforme disposto no art. 3o, VII e art. 85 do Decreto 1020/2012. (id. 54965996, pág. 37).
Nota-se que o Edital não prevê a possibilidade de desclassificação da proposta comercial, em virtude da alta rentabilidade do projeto.
Nessa senda, parece-me que a desclassificação da proposta da Impetrante está eivada de ilegalidade, porque pautada em exigência não prevista no Edital.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCORRÊNCIA PÚBLICA - OUTORGA DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS - DESCLASSIFIÇÃO PAUTADA EM EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME - MUNICÍPIO DE CRISTAIS - ILEGALIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA - APELO PREJUDICADO.
- Ilegal o ato de desclassificação do impetrante da concorrência pública voltada a outorga de permissão de serviço de táxi porquanto pautado em exigência não prevista no edital do certame, cujo caráter vinculativo se estende não só ao administrador, mas também ao administrado.
- (...). (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0112.14.002594-4/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 6a Câmara Cível, julgamento em 01/03/2016, publicação da súmula em 15/03/2016). (Negritei).
Cumpre registrar que, ainda que o fundamento da desclassificação da Impetrante seja possibilidade de obtenção de lucros exacerbados, com o consequente desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, tal fato não justifica o ato, já que o Edital não prevê tal possibilidade.
Não há desconsiderar que a Impetrante ofertou o menor coeficiente tarifário e, por isso, sua proposta sagrou-se vencedora, para o MIT 08, Lote 01.
Diante de tais considerações, entendo que a Impetrante obteve êxito de demonstrar a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, bem assim a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito, caso venha a ser reconhecido na decisão de mérito, o que implica a concessão do pedido liminar.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar pleiteada, pela pessoa jurídica Expresso Bom Sucesso EIRELI, para suspender os efeitos da decisão que a desclassificou da Concorrência Pública STCRIP n. 02/2019 e, de consequência, que seja suspensa a sessão de abertura dos envelopes de habilitação, determinando à Autoridade Coatora que designe nova data para a sessão, com a participação da Impetrante.
Colham-se as informações da Autoridade coatora apontada na inicial e, a seguir, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se a providência do inciso II do art. 7o da Lei n. 12.016/2009.
Em vista da urgência, esta decisão servirá como mandado de intimação.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.